Tribunal: STF
Processo: ARE 1570906
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Policial civil. Aposentadoria especial. Mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo. Matéria fática. Sentença condicional. Ofensa constitucional reflexa. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de origem que, em reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual, extinguiu mandado de segurança preventivo sem resolução de mérito.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se servidora pública policial civil em atividade possui direito líquido e certo à aposentadoria especial futura antes do implemento dos requisitos legais; e (ii) saber se a análise da legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem, para extinguir o processo sem resolução de mérito, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. Constata-se que a instância de origem apreciou o feito mediante interpretação da legislação infraconstitucional e local de regência aplicada à situação fática retratada nos autos, de modo que para se alcançar entendimento diverso, necessário se faz a reinterpretação da legislação de regência, bem como a reelaboração da moldura fática fixada na origem.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas são inadmissíveis em recurso extraordinário, por atrair a incidência dos óbices das Súmulas 280 e 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.